Tribunal: TJBA
Processo: 8001404-63.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001404-63.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

APELADO: CLUBE MULTUAL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO DE PEQUENA MONTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de desconto no valor de R$ 49,90 referente a seguro não contratado. O juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de declaração de nulidade contratual e de repetição do indébito, diante do cancelamento do contrato e da restituição em dobro dos valores pela ré, julgando improcedente o pleito de reparação moral.

II. Questão em discussão.

A controvérsia recursal consiste em definir se o desconto indevido, já cancelado e restituído em dobro, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

A preliminar de impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência da parte goza de presunção relativa de veracidade (art. 98, §3º, CPC), não infirmada por prova em contrário.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, não afasta a necessidade de demonstração do dano indenizável, que pressupõe efetiva violação de direito da personalidade (CC, arts. 186 e 927).

O desconto isolado, de valor ínfimo (R$ 49,90), prontamente cancelado e restituído em dobro, não comprometeu a subsistência do consumidor, não havendo prova de abalo à honra, dignidade ou integridade psíquica. Trata-se de mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “1. O desconto de pequena monta, cancelado e restituído em dobro, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral. 2. A concessão da gratuidade da justiça subsiste, salvo prova inequívoca de suficiência financeira da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 98, 485, VI, e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/05/2015, DJe 02/06/2015.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/05/2022, DJe 23/06/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/04/2019, DJe 24/04/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.